Tribunal: TJES
Processo: 5004697-05.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; Isenção; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004697-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE IR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ART. 3º DA EC 113/2021. APLICAÇÃO DO ART. 3º. IPCA-E ATÉ 08/12/2021. SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PRECEDENTES DO STF (TEMA 810) E STJ (TEMA 905). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por EDILSON GONÇALVES PAGIOLA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual alega, em síntese, que em 04/02/2020 foi acometido por um grave Acidente Vascular Cerebral (AVC), e em razão disso pleiteia isenção de Imposto de Renda e repetição de indébito tributário em seu favor com data retroativa ao início da enfermidade certificada no laudo pericial (04/02/2020).

Por outro lado, o recorrente alegou, em contestação, preliminar incompetência do juízo; e prejudicial de mérito de prescrição; e, no mérito, aduziu inexistência de direito à isenção pleiteada; alegou que a prova pericial não comprova que o autor possui doença que consta do rol do artigo 6º da Lei Federal n. 7.713/88.

Em sede de sentença (ID 14408997)
, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para que o IPAJM DECLARE no prazo de 48 horas
a isenção de imposto de renda e no mesmo prazo suspenda os descontos referentes a ele
e para CONDENAR o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a restituir os valores indevidamente descontados, em sua forma simples, a título de IRRF, de tais proventos, a partir de 04/02/2020, ressalvados valores prescritos. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Foram opostos embargos de declaração, providos para determinar a fixação de juros de mora e correção monetária pelo IPCA-E, contados a partir da citação até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 (ID 14409008).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 14409010) almejando que seja reformada a sentença para aplicar a Taxa Selic como critério de correção monetária por todo o período.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões pelos recorridos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, salienta-se que a sentença integrativa (ID 14409008) acertadamente fixou o índice de correção monetária pelo IPCA-E, contados a partir da citação até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Extraio o seguinte trecho da referida decisão:

“Assiste razão o embargante, pois há omissão na citada sentença, eis que, a condenação do ente estatal ao pagamento do principal, foi acrescido de juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do STF, qual seja, a Taxa de Referência (TR). Contudo, o artigo 3° da Emenda Constitucional n° 113/2021, dispõe:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Manuseio para sanar omissão quanto ao disposto no art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021, no tocante à correção monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública - Ocorrência - Aresto embargado que manteve sentença proferida em novembro de 2021, antes da vigência da emenda referida, por meio da qual se determinou a aplicação dos índices decorrentes dos Temas 810 do STF e 905 do STJ-Julgamento realizado em maio de 2022 que deixou de registrar a incidência da legislação superveniente, a despeito de sua aplicabilidade imediata - Omissão verificada-Acolhimento dos embargos para determinar, no periodo posterior à vigência da Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação exclusiva da Selic para atualização monetária e compensação da mora, sem prejuízo à aplicação dos índices dos Temas 810 do STF e 905 do STJ para o período anterior, como postulado pelo embargante -- Precedentes desta E. Corte - Embargos acolhidos, com efeito modificativo. (TJ -SP - ED: 1046896902021826005350000, Relator: Des. JAYME DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2022, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO)”

A jurisprudência do e. TJES é no mesmo sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 4ª CÂMARA CÍVEL REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL nº 0012013-38.2015.8.08 .0024 Recorrente: Estado do Espírito Santo Recorrido: José Correa Dias Filho Relator.: Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA . DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA). RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC APLICÁVEL A PARTIR DE 09/12/2021 . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME O Estado do Espírito Santo interpôs apelação contra sentença que reconheceu o direito de José Correa Dias Filho, aposentado e portador de neoplasia maligna, à isenção do Imposto de Renda e à imunidade previdenciária, com base nas Leis nº 7.713/1988 e Complementar Estadual nº 282/2004 . A decisão também determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, corrigidos pelo IPCA-E e com juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A única questão em análise é a correção monetária dos valores a serem restituídos. O Estado pleiteia a aplicação da Taxa SELIC para a atualização dos descontos tributários, em vez do IPCA-E . III. RAZÕES DE DECIDIR
De acordo com a Emenda Constitucional nº 113/2021, os valores devidos pela Fazenda Pública, após 09/12/2021, devem ser corrigidos pela Taxa SELIC. Para os valores descontados até 08/12/2021, a correção monetária será feita pelo IPCA-E, conforme jurisprudência consolidada.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Remessa Prejudicada. Tese de julgamento: A partir de 09/12/2021, aplica-se a Taxa SELIC para a correção monetária dos valores indevidamente descontados. Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art . 3º; Lei nº 7.713/1988; Lei Complementar Estadual nº 282/2004. Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012440-64.2017 .8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, j . 28/04/2024. TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0036513-67.2017.8 .08.0035, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, j. 17/07/2024 . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00120133820158080024, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO. SERVIDOR INATIVO. ISENÇÃO DE IR E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECONHECIMENTO. RETROAÇÃO DA ISENÇÃO À DATA DA APOSENTADORIA. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 905/STJ E 810/STF. ART. 3º DA EC 113/2021. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. REMESSA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 111 DO STJ. OMISSÃO NA APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. No tocante à correção monetária e aos juros de mora, o acórdão embargado aplicou as orientações emanadas dos Temas nº 905/STJ e 810/STF, determinando a incidência de correção monetária, a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, e de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). 2. A partir da vigência da EC nº 113/2021, publicada em 09.12.2021, conforme dispõe o artigo 3º, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 3.
Assim, quanto aos valores indevidamente descontados até 08.12.2021, incide correção monetária, a partir do momento em que a verba foi indevidamente descontada, pelo índice IPCA-E, e juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), ambos até 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, incide a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021. Sobre os valores indevidamente descontados a partir de 09.12.2021, deverá incidir a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021
. 4. Não se verifica omissão quanto à aplicação da súmula 111 do STJ, quando o acórdão embargado não fixou honorários. Manteve, no julgamento da remessa necessária, o capítulo da sentença que remeteu a fixação dos honorários de advogado para a liquidação de sentença. (art. 85, § 3º c/c art. 85, § 4º, II, ambos do CPC/2015). 5. Recurso parcialmente provido. (TJES. 2ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0012440-64.2017.8.08.0024. Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Data: 28/04/2024).

DIREITO TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS NO PERÍODO ANTERIOR A 09.12.2021. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/2021. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RECORRENTE DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO SEGUNDO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplica-se ao caso em análise a conclusão levada a efeito no julgamento, com repercussão geral, do REsp 1.495.146/MG (Tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça, que seguiu as diretrizes do julgamento, também com repercussão geral, do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, ambas combinadas à Emenda Constitucional nº 113/2021. 2. Posteriormente aos julgamentos paradigmáticos do STF e do STJ, em 09.12.2021, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina, em seu art. 3º, a aplicação da Taxa Selic “nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora”. 3. Ante o panorama normativo e jurisprudencial descrito, no período anterior ao advento da alteração constitucional, devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 905. C
onsiderando a natureza tributária da presente condenação, não há qualquer obrigação legal ou orientação jurisprudencial que conduza à conclusão de que, até data de 08.12.2021, deverá ser aplicado o índice de correção monetária pela Taxa Selic, o que afasta o pleito recursal do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 4. Contudo, no período posterior a 09.12.2021, haverá incidência da Taxa SELIC para a atualização do indébito, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme pleiteado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
devendo ser reformada a sentença neste ponto 5. O valor arbitrado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada recorrido não se apresenta desbalanceado, pois cada um foi sucumbente em um pedido autoral, sendo o IPAJM quanto ao pleito de cessação aos descontos de Imposto de Renda e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO quanto à repetição do indébito dos valores já descontados. Por conseguinte, não há desproporcionalidade na condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 50% do valor, à luz dos critérios previstos no art. 87 do CPC. 6. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RECORRENTE DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO SEGUNDO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES. 3ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0036513-67.2017.8.08.0035. Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA. Data: 17/Jul/2024).

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA . NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . IPCA-E ATÉ 08/12/2021. JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 08/12/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito de isenção do imposto de renda sobre os proventos de pensão da autora, servidora aposentada diagnosticada com neoplasia maligna, condenando o Estado à restituição dos valores indevidamente descontados, bem como à cessação dos descontos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a isenção do imposto de renda exige a comprovação da contemporaneidade da moléstia grave; (ii) estabelecer quais índices devem ser aplicados para a correção monetária e os juros na repetição do indébito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Nos termos da Súmula nº 627 do STJ, "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". 4. A jurisprudência do STJ e do TJES corrobora o entendimento de que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7 .713/1988 independe da comprovação da atualidade dos sintomas da doença grave. 5. A repetição do indébito tributário deve observar a sistemática definida pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, aplicando-se, até 08/12/2021 a correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, contados a partir da citação; a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021 . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: 1 . A isenção do imposto de renda para portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, não exige a comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade.
2 . Na repetição de indébito tributário, até 08/12/2021, aplica-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança a partir da citação; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7º; Lei nº 7 .713/1988, art. 6º, XIV; CPC/2015, art. 292, V; EC 113/2021, art. 3º . Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 627; TJES, Rem. Nec. nº 0017699-40.2017 .8.08.0024; TJES, AC nº 5000697-13.2021 .8.08.0062. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50121285620248080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Deixo-a de condená-lo em custas processuais em razão de imunidade fiscal.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)